Tribunal: TJMT
Processo: 1028441-38.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028441-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.191.756/0001-53 (APELANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUSD. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM LIMINAR VIGENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 986/STJ. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito, fundado na ilegalidade da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, em relação a faturas de energia elétrica de unidade consumidora específica, com restituição pretendida dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar se a existência de liminar concedida em mandado de segurança anterior atrai a aplicação da ressalva firmada pelo STJ no Tema 986, permitindo a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS; e (ii) definir se é possível a repetição dos valores pagos, bem como delimitar o período passível de restituição à luz da modulação de efeitos fixada no referido tema.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), assentou que a TUSD integra a base de cálculo do ICMS, salvo para os contribuintes que, até 27/3/2017, tenham obtido medida judicial favorável, desde que vigente.

4. A parte autora obteve liminar em mandado de segurança em 17/12/2014, a qual se manteve eficaz até a publicação do acórdão paradigma (29/5/2024), atraindo a ressalva da modulação.
5. Embora a pretensão de repetição de indébito tenha objeto distinto do mandado de segurança anterior, sua viabilidade está condicionada à demonstração do pagamento indevido no período protegido.
6. A restituição deve, portanto, ser limitada ao intervalo entre a data da concessão da liminar (17/12/2014) e a publicação do acórdão do Tema 986 (29/5/2024), preservando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a repetição de indébito do ICMS incidente sobre a TUSD no período compreendido entre a concessão de liminar anterior a 27/3/2017 e a publicação do acórdão paradigma no Tema 986/STJ (29/5/2024), desde que comprovado o efetivo pagamento indevido pelo contribuinte.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BUZETTI PNEUS CUIABÁ LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito Tributário nº 1028441-38.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido de restituição dos valores referentes ao ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na fatura de energia elétrica, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante sustenta que a sentença deixou de reconhecer a existência de liminar concedida em mandado de segurança anterior (nº 0059271-43.2014.811.0041), deferida em 17/12/2014, portanto anterior ao marco temporal fixado pelo STJ no Tema 986.

Alega que a liminar, vigente até 27/03/2017, assegurava o direito à restituição do ICMS recolhido entre agosto de 2013 e agosto de 2018, conforme a modulação dos efeitos definida no repetitivo do STJ.

Afirma que a ausência de juntada da liminar à inicial não inviabiliza o pedido, pois o processo tramita eletronicamente e os documentos estavam acessíveis ao juízo.

Defende que a decisão liminar gerou legítima expectativa de direito, atraindo a aplicação da modulação, independentemente da data da sentença.

Aponta julgados do TJMT que reconheceram o direito à repetição de indébito em casos análogos, e informa que o valor a ser restituído é de R$ 43.179,07, referente a períodos entre 2013 e 2015.

Sustenta a jurisprudência do STJ até 2017 era favorável ao contribuinte quanto à exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS.

Requer a reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente, com atualização, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a apelante não se enquadra nas hipóteses de modulação do Tema 986/STJ, já que a decisão no mandado de segurança é posterior a 27/03/2017 e inexiste tutela de urgência vigente em seu favor.

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar sua intervenção (ID 340062390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata
-se de
ação ordinária de repetição de indébito
ajuizada em 29/8/2018 pela
Buzetti Pneus Cuiabá Ltda
contra o
Estado de Mato Grosso
,
por meio da qual se postula o reconhecimento de indébito relativo a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora de n. 6837611, com a consequente condenação do ente estadual à restituição dos valores indevidamente pagos, relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, no valor de R$ 43.179,07 (quarenta e três mil cento e setenta e nove reais e sete centavos) (Inicial, ID 337363402 - Pág. 1/41).

O Juízo a quo julgou improcedente a ação ordinária de repetição de indébito, sob o fundamento de que a decisão no Mandado de Segurança n. 0059271-43.2014.8.11.0041 foi proferida em 27/03/2017 e que o direito pleiteado se refere a período anterior à nova orientação jurisprudencial, sem respaldo em tutela de urgência concedida até a data-marco fixada pelo STJ.

2.

Da distinção entre os objetos das ações e da validade da coisa julgada como premissa declaratória:

Constata-se que a empresa Buzetti Pneus Cuiabá Ltda impetrou, em 16/12/2014, mandado de segurança visando à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas da unidade consumidora n. 6837611, tendo obtido liminar favorável em 17/12/2014.

Em 5/6/2017, foi proferida sentença que declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD, confirmando a liminar anteriormente concedida. Tal decisão foi parcialmente reformada em grau de apelação, para limitar seus efeitos ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do STJ no Tema 986 (29/5/2024), conforme os parâmetros fixados no julgamento, tendo transitado em julgado em 5/12/2025.

A presente ação ordinária, embora envolva a mesma unidade consumidora e fundamento jurídico, possui objeto mais amplo, ao incluir pedido de restituição dos valores pagos, o que não é possível na via mandamental, conforme a Súmula 269 do STF. Assim, apesar da conexão entre as ações, os pedidos possuem naturezas jurídicas distintas: declaratória e inibitória no mandado de segurança; declaratória e condenatória na ação ordinária.

3.

Da aplicação da modulação fixada pelo STJ no Tema n. 986:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.692.023/MT sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), firmou tese no sentido de que a TUSD integra a base de cálculo do ICMS quando suportada diretamente pelo consumidor final. Na mesma ocasião, modulou os efeitos do julgado para resguardar os contribuintes que, até 27/3/2017, tenham obtido medida judicial favorável, desde que ainda vigente.

No caso dos autos, a parte recorrida obteve liminar em
17/12/2014
, no mandado de segurança n. 0059271-43.2014.8.11.0041, anterior ao marco da modulação, o que atrai a aplicação da ressalva definida pelo STJ.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a aplicabilidade da modulação aos contribuintes que obtiveram tutela até 27/03/2017 e a mantiveram vigente até a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024). No entanto, a restituição de indébito deve se restringir ao período entre essas duas datas e depender da comprovação do efetivo recolhimento do tributo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A restrição dos efeitos à vigência da tutela jurisdicional visa preservar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, evitando a extensão indevida dos efeitos retroativos do julgamento do Tema 986.

A sentença deve ser parcialmente reformada para limitar os efeitos da segurança ao período entre 17/12/2014 e 29/05/2024, condicionando a repetição de indébito à comprovação do pagamento do ICMS sobre a TUSD nesse intervalo, a ser apurada em fase de liquidação.

Diante da reforma da sentença, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à Fazenda Pública, considerando que a contribuinte decaiu de parte mínima, a ser apurada com base no proveito econômico obtido.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para conceder parcialmente a ordem, limitando os efeitos da repetição do indébito ao período compreendido entre a data de concessão da liminar (17/12/2014) e a publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 (29/05/2024), condicionando a restituição à comprovação do efetivo pagamento indevido, a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, atribuo os ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, fixando os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026